Tribunal: CARF
Processo: 10865.720604/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720604/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.983 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA PARAISO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL. PROVA. ISENÇÃO.
A isenção da área de reserva legal depende da prova da averbação à margem da
matrícula do imóvel, em data anterior a 1° de janeiro do exercício considerado.
Aplicação da Súmula Carf no 122.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice a defesa ou
prejuízo ao interesse público.
INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA DE OFÍCIO
Ê vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula Carf no 02.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.981, de 01 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10865.720594/2009-07, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720604/2009-04
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720604/2009-04

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR do exercício 2006,
decorre da alteração da DITR em relação aos seguintes fatos tributários: (i) Área de Reserva
Legal: foi glosada a área de 314,1ha, declarada a este título, por falta de comprovação dos
requisitos de isenção; (ii) Área de Preservação Permanente: foi glosada a área de 43,2ha,
declarada a este titulo, por falta de comprovação dos requisitos de isenção; e (iii) Valor da Terra
Nua - VTN: regularmente intimado, o contribuinte deixou de apresentar laudo técnico de
avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o valor declarado pelo sujeito passivo foi
substituído pelo VTN constante do SIPT da Receita Federal.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, em síntese:
Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao
interesse público.
Ê vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção apenas das hipóteses do § 4° do art. 16 do Decreto no
70.235/1972.
A isenção da área de preservação permanente depende da prova da sua existência por
meio de laudo técnico elaborado por profissional habilitado ou, se for o caso, de ato do
Poder Público, e, também, da prova da declaração dessa área em Ato Declaratório
Ambiental – ADA protocolizado tempestivamente perante o IBAMA ou órgão
conveniado.
A isenção da área de reserva legal depende da prova da averbação à margem da
matrícula do imóvel, em data anterior a 1° de janeiro do exercício considerado, e,
também, da prova da declaração dessa área em Ato Declaratório Ambiental - ADA
protocolizado tempestivamente perante o IBAMA ou órgão conveniado.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Somente a matéria relativa a área de preservação permanente foi acolhida pela
decisão da DRJ.
Cientificado do acórdão de piso, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário em
relação às demais matérias, aduzindo os argumentos já deduzidos em sede impugnação,
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720604/2009-04

constando às fls. solicitação de juntada de arquivo não paginável referente a mapas, e ao final,
pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de
admissibilidade.
05 - Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias,
que passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de
versarem sobre o mérito ou como preliminar, posto que assim foi
organizada a peça recursal.
III.1 - DA EXCLUSÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL DA
BASE DE CÁLCULO DO ITR III.2 - PEDIDO ALTERNATIVO.
CONSIDERAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL ESTIPULADO A
TÍTULO DE RESERVA LEGAL.
06 – As razões indicadas nos temas acima identificados serão julgados
em conjunto posto que a decisão relativa a um, não aproveita nenhum
pedido alternativo posterior, uma vez que necessária a análise probatória
da existência ou não ao direito à isenção da área de reserva legal e
portanto serão decididos em conjunto.
07 – Alega o contribuinte nessa parte como razão de decidir da DRJ:
Entretanto, como observamos na decisão expedida pela DRJ mediante
Julgamento da impugnação administrativa constante as fls. 220/235, o Ilustre
Julgador houve por julgar improcedente o pedido formulado no sentido de
reduzir da área tributável a área destinada a reserva legal sobre o fundamento
da inexistência de averbação no registro de imóveis. (Grifei)
08 – Como bem colocado pelo contribuinte as razões da decisão de piso
para o indeferimento do pedido é a falta de averbação no registro de
imóvel da área de reserva legal, sendo que no caso essa matéria fática
não revela muitas considerações acerca do assunto sendo de aplicação ao
caso dos termos da Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720604/2009-04

declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
09 - Outrossim, os termos da decisão do E. STJ de ambas as Turmas que
compõe a 1a Seção a respeito do tema verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO
FUX. ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NO
REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DA
EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A apontada violação do art. 1.022 do Código Fux não ocorreu, tendo em vista
o fato de que a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida
fundamentação. As questões postas a debate foram efetivamente decididas, não
se vislumbrando vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração.
2. Outrossim, a pretensão de isenção de tributação da área de 20% do
imóvel, uma vez que independe de registro em razão da proteção legal
existente sobre este limite mínimo de área rural, conforme disposto no
Código Florestal de 1965 e recepcionado pela Lei 12.651/2012, não pode ser
acolhida, porquanto a jurisprudência desta Corte entende ser
imprescindível a averbação da área de reserva legal à margem do respectivo
registro imobiliário para gozo do benefício fiscal do ITR (AgInt no AREsp.
666.122/RN, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.10.2016; AgRg no
REsp. 1.450.992/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 17.3.2016;
(EDcl no REsp. 1.541.764/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
5.2.2016).
3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1867810/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O acórdão embargado negou provimento ao Agravo Interno considerando: a) o
acórdão recorrido consignou: "No caso dos autos, como bem salientado pelo
Juízo a quo (fl. 236), a parte embargante não comprovou a existência de APP e
de reserva legal, ônus que era de sua incumbência, nos termos da legislação
processual, limitando-se a aduzir genericamente que faz jus à isenção pleiteada"
(fl. 331, e-STJ); b) b tese defendida no apelo nobre - de que porque na inicial
foram juntados documentos desconsiderados, os quais comprovam que a área é
de preservação ambiental e de reserva legal - não exige interpretação da
legislação federal, mas revolvimento do conteúdo probatório nos autos, o que
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ; c) fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso
Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
2. A parte embargante afirma que o acórdão embargado ainda não analisou a
divergência jurisprudencial.
3. O acórdão embargado assentou que fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720604/2009-04

Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes: AgInt no
AREsp 1.381.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
16.4.2019; AgInt no AREsp 1.336.834/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe 17.12.2018; AgInt no AREsp 909.861/SP, Rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17.5.2018.
4. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, cujo
conhecimento pressupõe que a parte demonstre haver, pelo menos, um dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015 (obscuridade, contradição, omissão ou erro
material). Não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de
mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à
interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt
nos EDcl no AREsp 1315214/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 14.5.2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.153.633/BA, Rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14.5.2019; AgInt no REsp 1.760.825/SC,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 7.6.2019.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1746311/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)
10 – Portanto, no caso em concreto é necessário a averbação no registro
do imóvel competente da Área de Reserva Legal para fins de isenção do
ITR, e nesses pontos nego provimento ao recurso.
III.3 DA VIOLAÇÃO A LEGALIDADE NA APURAÇÃO DA
BASE DE TRIBUTÁVEL MEDIANTE APURAÇÃO PELA
SIPT. NECESSÁRIO EMBASAMENTO LEGAL. III.4 - DO
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
POR
SUPRESSÃO DE REQUISITOS FORMAIS DIMENSÍVEIS DO
FATO TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA E DA MOTIVAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
11 – Esses dois pontos serão julgados em conjunto por conta que as
razões apresentadas de um são complementares ao do outro ponto, sendo
que em síntese o contribuinte alega violação aos termos do princípio da
legalidade, questiona a forma de apuração utilizada pela fiscalização
através do SIPT, e por isso houve cerceamento ao direito de defesa por
falta de publicidade do referido sistema de registro utilizado e por isso
não houve motivação adequada no lançamento, indicando que apresentou
prova relativa ao valor do imóvel abaixo do valor apurado pela
fiscalização e portanto pede a manutenção dos dados constantes da DITR
em relação ao VTN.
12 – Essa matéria não é nova nessa C. Turma sendo que nos AC 2201-
006.831 de 08/07/2020 Rel. I. Conselheiro Daniel Melo, Ac. 2201-
006.835 de 08/07/2020 Rel. I. Conselheiro Rodrigo Amorim e AC 2201-
006.167 de 03/03/2020 Rel. I. Conselheiro Douglas Kakazu, há o
entendimento de que o lançamento que tenha alterado o VTN declarado,
utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720604/2009-04

de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos elementos
de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao
mesmo município do imóvel e ao ano base questionado sendo portanto
legalmente possível a utilização do SIPT para fins de arbitramento do
valor lançado.
13 – No presente caso a Autoridade Fiscal, não obstante ter intimado o
contribuinte para apresentar o Laudo de Avaliação do VTN, às e-fls.
07/10, em conformidade com o estabelecido na norma NBR 14.653 da
ABNT com o grau de fundamentação e precisão II.
14 – Às fls. 12/13 o contribuinte através de seus patronos solicitaram a
prorrogação do prazo de 60(sessenta dias) para cumprimento da
intimação, sendo que não há nos autos o cumprimento integral da
intimação, sendo que não houve a juntada do referido Laudo solicitado e
devido a falta de comprovação, a fiscalização considerando ter havido
subavaliação no cálculo do VTN declarado para o ITR/2004, de R$
10.472.530,02, arbitrando-o em R$ 12.405.739,02, com base no Sistema
de Preço de Terras - SIPT da Receita Federal, instituído em consonância
com o art. 14 da Lei 9.393/1996.
15 - Esse valor corresponde aos VTN/ha, por aptidões agrícolas,
constantes do SIPT do exercício de 2004, fornecidos pelo Município de
localização do imóvel, de acordo com o e- fls. 08/10 abaixo reproduzido
tendo o contribuinte ciência dos valores que seriam arbitrados caso não
houvesse a apresentação de laudo nos moldes do quanto solicitado pela
fiscalização:

16 - Os valores arbitrados são resultantes das aptidões agrícolas
informadas pela Municipalidade referentes aos imóveis rurais localizados
no município.
17 - Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não-cumprimento integral das exigências
para comprovação do VTN informado, justifica o lançamento de ofício,
regularmente formalizado por meio de Notificação de Lançamento, nos
termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002
(RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei no
5.172/66 – CTN.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720604/2009-04

18 - Dessa forma, cabe à Autoridade Fiscal verificar todos os
documentos que compõem os autos do processo administrativo fiscal,
conforme o fez, entretanto, não lhe compete produzir provas relativas a
qualquer matéria tributada. Isto porque, o ônus da prova é do
contribuinte, seja na fase inicial do procedimento fiscal, conforme
previsto nos artigos 40 e 47 (caput), do Decreto no 4.382, de 19/09/2002
(RITR), ou mesmo na fase de impugnação, conforme disposto no artigo
16, inciso III do PAF, e de acordo com o atual artigo 373 do Código de
Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
19 - Além disso, mesmo que a fiscalização não tivesse analisado todos os
documentos, o que não ocorreu, esse fato em nada prejudicaria o
requerente, posto que a impugnação e os documentos anexados a ela,
assim como todos os documentos carreados aos autos, estão sendo todos
analisados na fase de julgamento.
20 – No presente caso, apesar de ter juntado posteriormente à
impugnação o documento de fls. 88/226, indicados de acordo com
petição da contribuinte de fls. 86 como Requerimento para certificação
de serviços de Georreferenciamento; Relatório Técnico; Mapa com
resumo das áreas da Fazenda Paraíso, devidamente identificadas de
acordo com seu aproveitamento, Mapa descritivo e Memoriais
descritivos das glebas pertencentes à área do imóvel que além de não
conter todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de
cálculo não contêm a ART. Além disso junta ao recurso os documentos
não pagináveis de e-fls 297/298 (contendo apenas mapas da referida
localidade do imóvel) que recebo de acordo com art. 16§ 4o “c” do
Decreto 70.235/72, contudo, entendo que a decisão e o referido
lançamento não merecem reforma.
21 – A decisão de piso por sua vez decidiu a respeito das provas ora
juntadas da seguinte forma, verbis:
“Ademais, o que importa, ao contribuinte, não é conhecer ou rebater os valores
constantes do SIPT, mas provar o valor de mercado de seu imóvel na data do fato
gerador do imposto.
Para tanto, o sujeito passivo deve apresentar Laudo Técnico de Avaliação,
revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da autoridade
tributária, devendo nele estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela
norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653- 3,
que dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é
obrigatório que o Laudo contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado
efetivamente utilizados”. Os dados de mercado coletados (no mínimo cinco)
devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliando,
nas datas dos fatos geradores do ITR (1° de janeiro de cada Exercício).
No caso em exame, o impugnante deixou de apresentar o laudo de avaliação
expedido na forma citada acima.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720604/2009-04

Em síntese, não há prova eficaz do valor da terra nua da propriedade em questão
e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação fiscal realizada
com base no art. 14 da Lei 9.393/96.”
22 – A decisão recorrida portanto, entendeu que os citados documentos
não comprovam o VTN em conformidade com o estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, pois não atinge o grau de fundamentação e precisão II,
uma vez que o laudo deveria conter todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo, conforme determinado no Termo de
Intimação de fls. 07/10, muito menos verifiquei que há nos autos
comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pelo
referido profissional, sendo que suas conclusões a qual me filio
entenderam por afastar as razões do contribuinte nesse ponto, inclusive.
23 – Em relação a questão da publicidade do referido SIPT adoto como
razões de decidir os fundamentos da decisão do Acórdão 03-069.584 – da C.
1a Turma da DRJ/BSB na sessão de 11/11/2015 nos autos do PAF
10945.721905/2013-33 da lavra da I. Relatora a Julgadora e Auditora Fiscal
da Receita Federal do Brasil Sandra Maria de Menezes Cavalcanti que em
caso análogo ao que está sendo julgado assim tratou do tema, com grifos do
original, verbis:
(....)
Quanto à alegada forma de cálculo do SIPT não seria divulgada, ou ausência de
publicidade dos valores constantes do referido Sistema, que serviram de base
para o arbitramento do VTN, de acordo com o disposto no art. 14 da Lei no
9.393/96, cabe ressaltar que o acesso aos sistemas internos da RFB está, de fato,
submetido a regras de segurança, contudo, tal restrição não prejudica a
publicidade das informações armazenadas no referido sistema, tanto é verdade
que os valores nele constantes, por aptidão agrícola, foram informados ao
contribuinte no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 07/10, antes da autuação.
Como se não bastasse, a informação requerida pelo impugnante não se faz
necessária à solução do litígio, uma vez que o SIPT é utilizado apenas como
valor de referência, resultado de média de valores levantados dentro de
determinada região, não tendo o condão de vincular impreterivelmente o preço
do imóvel. Portanto, não se caracteriza a imprescindibilidade desta informação
para a correta avaliação do imóvel, ainda mais que, caso o contribuinte
verificasse a necessidade de revisão dos valores apurados, poderia providenciar
um laudo de avaliação, com pontuação suficiente para atingir fundamentação e
Grau de precisão II, observadas as normas da ABNT (NBR 14.653-3).
Com esse documento de prova, poderia o requerente demonstrar que o seu
imóvel, especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justificasse a
utilização de VTN por hectare inferior a valor constante do SIPT, ou mesmo que
o valor fundiário do imóvel está condizente com os preços de mercado praticados
àquela época, não obstante os valores maiores eventualmente apontados nesse
sistema de preços de terras.
Além disso, reitera-se que desde a Intimação Inicial, às fls. 09/10, já tinha sido
esclarecido, expressamente, que a falta de apresentação de laudo de avaliação, ou
sua apresentação em desacordo com as normas da ABNT, ensejaria o
arbitramento do VTN, com base nas informações, divulgadas na própria
intimação, do Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Receita Federal.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720604/2009-04

Posto isso, verifica-se que a autuação decorreu da subavaliação do VTN
declarado pelo contribuinte. Logo, diante dessa evidência, só restava à
fiscalização arbitrar novo valor para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em
obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Assim, não obstante o impugnante alegar que o SIPT, além de método
subsidiário, seria demasiadamente genérico e obscuro para o contribuinte, resta
claro nos autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado, como dito
anteriormente, em dado constante do SIPT, conforme informações fornecidas
pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB do Paraná,
fls. 242/243, informado ao contribuinte na intimação inicial, às fls. 09/10, e em
face da inequívoca subavaliação do VTN, como no presente caso.
Portanto, pode-se afirmar que a autuação foi baseada nos estritos ditames do art.
14 da Lei no 9.393/1996, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal
procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização
do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.” (grifo nosso)
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
Municípios. (grifo nosso)
Dessa forma, cabe ressaltar que, em se tratando do arbitramento do VTN, consta
devidamente registrado que o valor declarado foi considerado subavaliado, por
encontrar-se abaixo do valor de mercado, obtido com base nos VTN, por hectare,
apontados no Sistema de Preços de Terras (SIPT), para as diversas aptidões
agrícolas, informados pela Secretaria Estadual de Agricultura, para o município
onde se localiza o imóvel, nos estritos termos do art. 14 (caput) e seu § 1o da Lei
no
9.393/1996,
conforme
apresentado
na
Descrição
dos
Fatos
e
Enquadramento(s) Legal(ais). Portanto, comprova-se tanto a origem dos valores
de preços, qual seja, o SIPT, quanto a sua previsão legal, transcrita
anteriormente.
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base
em informação do SIPT, está previsto em Lei, ressaltando que esse sistema
constitui-se na ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais
distorções relativas aos valores declarados para os imóveis, tornando, portanto,
afastada a hipótese de ilegalidade para o arbitramento do VTN.
24 – Portanto, não havendo nulidade a ser declarada, posto que a
Fiscalização agiu de acordo com os termos da legislação de regência e não
havendo nenhum tipo de cerceamento ao direito de defesa suficiente para
aplicação dos termos do art. 59 do Decreto 70.235/72, além da prova
produzida pelo contribuinte não ser suficiente para afastar os fundamentos
do lançamento e da decisão recorrida, entendo que deva ser mantida a
tributação do imóvel com base no VTN de R$ 12.405.739,02, arbitrado pela
fiscalização e nego provimento ao recurso nesse tópico.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720604/2009-04

III. 5 - DA MULTA DE 75% APLICADA NO PRESENTE CASO.
DA INJUSTA APLICAÇÃO IMPOSTA A IMPUGNANTE. DA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
DA
IMPOSSIBILIDADE DA TRIBUTAÇÃO COM EFEITO DE
CONFISCO
25 – Nesse ponto, por conta das razões recursais tratarem de matéria
constitucional, aplico de forma objetiva os termos da Súmula 02 do CARF
para negar provimento nesse ponto:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
26 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)

Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital